Tribunal: TJMT
Processo: 1048242-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048242-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI - CPF: 012.272.011-33 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (IMPETRANTE), EDIVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 006.882.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MARCOS GALDINO CANDIDO - CPF: 088.882.266-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZIO PEDRO DA SILVA - CPF: 010.569.501-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048242-19.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto de investigação policial que apurou a atuação de organização criminosa responsável pela movimentação de quase uma tonelada de cocaína. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto (i) à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade; (ii) à necessidade da medida para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito; e (iii) à contemporaneidade da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados por elementos concretos da investigação, que apontam atuação relevante do agente no suporte logístico-documental da organização criminosa, incluindo regularização e transferência de veículos utilizados no transporte de entorpecentes.

4. A gravidade concreta da conduta revela-se pela expressiva quantidade de droga apreendida – quase uma tonelada de cocaína – e pela complexa estrutura logística empregada pelo grupo criminoso, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade social e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. O risco de reiteração delitiva também se mostra presente, diante da existência de outro processo criminal relacionado a ilícitos envolvendo veículos automotores, circunstância apta a demonstrar possível continuidade da atividade criminosa.

6. Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, pois, em investigações complexas envolvendo organizações criminosas, o lapso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva pode decorrer da necessidade de análise de dados telemáticos e aprofundamento investigativo, persistindo o risco à ordem pública enquanto não desarticulada a estrutura criminosa.

7. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando evidenciados elementos concretos que demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: "1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a demonstração de estrutura organizada para o tráfico constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Em investigações complexas envolvendo organização criminosa, o lapso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva não afasta a contemporaneidade quando persistente o risco à ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.034.383/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STJ, HC 986.803/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.09.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048242-19.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO CARLOS DE ALMEIDA
FRAGERRI
, no qual se aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei)
, no âmbito da Operação
“Tacada Final”
.

Em suas razões, sustentam os impetrantes, em extensa argumentação, que a decisão constritiva padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea. Aduzem, ainda, a ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, mormente o
periculum
libertatis
, e ressaltam os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Com base nesses fundamentos, pugnam pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela sua substituição por medidas cautelares diversas, especialmente o monitoramento eletrônico, alegando que sua conduta
se limitou
ao exercício regular da profissão de despachante.

A liminar foi indeferida
no
plantão judiciário
e
mantida
pelo Desembargador plantonista
ao apreciar o
pedido de reconsideração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048242-19.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade e da necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente João Carlos de Almeida Fragerri, decretada para a garantia da ordem pública no contexto da
"Operação Tacada Final"
.

Conforme se extrai do Inquérito Policial no 1042081-21.2024.8.11.0002, a investigação foi deflagrada a partir da apreensão, em 27 de julho de 2024, de
441 kg (quatrocentos e quarenta e um quilos) de pasta-base de cocaína
, que estavam ocultos em um compartimento secreto ("mocó") de um caminhão guincho (placas LND-7F45), conduzido pelo corréu Amauri Marcos Galdino Candido. Na ocasião, o motorista empreendeu fuga, abandonando o veículo e a carga ilícita.

A análise do aparelho celular de Amauri, apreendido no local, permitiu à autoridade policial desvelar uma complexa organização criminosa, identificando o corréu Elzio Pedro da Silva, vulgo "Bocão", como um dos líderes do grupo. Apurou-se que Elzio, proprietário de uma oficina de funilaria, coordenou a reforma do caminhão para a criação do compartimento dissimulado, custeou a aquisição de peças e instruiu Amauri sobre toda a logística do transporte.

No prosseguimento das investigações, em
31 de outubro de 2024, foi realizada uma segunda grande apreensão: 552 kg (quinhentos e cinquenta e dois quilos) de cocaína
foram encontrados em um imóvel desabitado, utilizado como "bunker" pela organização criminosa, totalizando quase uma tonelada de droga vinculada ao mesmo grupo.

Nesse contexto,
os elementos informativos coligidos apontam a participação do paciente João Carlos de Almeida Fragerri como peça fundamental na engrenagem criminosa, responsável pelo suporte logístico-documental da organização
. A denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 218847333) imputa-lhe a função de suporte logístico-documental da organização criminosa, nos seguintes termos:

“Sua participação revela-se pela prestação reiterada de serviços essenciais à logística do grupo, especialmente no que se refere à regularização, transferência e ocultação da titularidade de veículos empregados no transporte de entorpecentes, como ocorreu com o caminhão guincho LND7F45, além de outros bens diretamente vinculados à dinâmica criminosa. As comunicações frequentes e coordenadas com AMAURI e ELZIO, a atuação nos dias que antecederam e no próprio dia da apreensão, o recebimento e a posse do caminhão na véspera do flagrante, bem como o envolvimento em cadeias dominiais atípicas de veículos, demonstram integração funcional à empreitada ilícita.”

Tais imputações encontram eco nos elementos informativos produzidos pela Polícia Federal durante a "Operação Tacada Final". O Relatório Final do Inquérito Policial (ID 218422126), embasado nas Informações de Polícia Judiciária de Análise (IPJs), demonstra que a investigação, a partir da apreensão de quase uma tonelada de cocaína, desvendou uma complexa rede criminosa, na qual o paciente desempenhava papel crucial.

A análise do aparelho celular do corréu Amauri Marcos Galdino Candido, executor do transporte da droga, revelou a existência de
27 (vinte e sete) chamadas telefônicas para o paciente João Carlos apenas na manhã do dia do primeiro flagrante (27/07/2024)
, indicando uma coordenação operacional intensa e incompatível com a alegada prestação de serviços de despachante de forma eventual e desvinculada do contexto criminoso
.

Ademais, a investigação aponta que o paciente esteve diretamente envolvido na regularização e transferência de propriedade de múltiplos veículos utilizados pela organização, como o caminhão VW 8-100 (placa LND-7F45) – preparado com compartimento oculto para o transporte da droga –, uma motocicleta BMW/G310 GS e uma caminhonete VW/Amarok, cujas cadeias dominiais atípicas, envolvendo a esposa do paciente (Marisielly Jeanne S. Magalhães), sugerem um esquema de ocultação patrimonial e de "blindagem" dos verdadeiros donos dos bens.

Corrobora tal conclusão o fato de a conta de energia elétrica da oficina de propriedade do líder do grupo, Elzio Pedro da Silva, estar registrada em nome do paciente, o que denota um vínculo estrutural e de confiança que transcende a mera relação profissional.

Feita essa necessária contextualização, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva.

O
fumus comissi delicti
está robustamente delineado. A materialidade delitiva é inconteste, e os indícios de autoria, no que tange ao paciente, são consistentes e extraídos de elementos concretos da investigação, não de meras ilações.

O
periculum libertatis
, por sua vez, manifesta-se de forma inequívoca, justificando a custódia para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta é indiscutível. Não se trata de tráfico eventual ou de pequena monta, mas de uma operação logística de grande escala, responsável pela movimentação de quase uma tonelada de cocaína.

A sofisticação do
modus operandi
, que inclui a preparação de veículos com compartimentos ocultos ("mocós"), a utilização de
"batedores"
para escolta da carga e a complexa engenharia de ocultação patrimonial por meio de sucessivas transferências de veículos, evidencia o alto grau de organização e periculosidade do grupo, do qual o paciente é apontado como membro funcional.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a expressiva quantidade de droga apreendida é fator que, por si só, demonstra a gravidade da conduta e a necessidade de acautelar a ordem pública, ameaçada pela atividade em larga escala do narcotráfico. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). 2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3. Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos ilícitos. 4. Com efeito,
o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é necessária diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendida - 976,9 g de maconha -
e pelas circunstâncias da prisão, tendo em vista que, de acordo com o juiz de primeiro grau, o acusado narrou "ter adquirido a droga apreendida para fazer 'negócio' na troca por um revólver" (fl. 89).
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a quantidade de drogas revela a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar
. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.034.383/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025).

[...] 4. A prisão preventiva foi mantida com base no art. 312 do Código de Processo Penal,
considerando a gravidade concreta da conduta e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos
, circunstâncias que indicam a periculosidade do agravante e justificam a medida extrema para garantia da ordem pública. 5.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas podem fundamentar a prisão preventiva, quando evidenciam maior reprovabilidade da conduta e periculosidade concreta do agente
. 6.
Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando há elementos concretos que justificam a medida extrema. 7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP foram consideradas insuficientes para acautelar o meio social, diante das circunstâncias do caso
. [...]
(AgRg no HC n. 1.031.840/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025 - Quantidade de droga apreendida: 1 barra de maconha pesando 765,82 g, 1 barra de crack pesando 555,84 g, 1 barra de cocaína pesando 386,24 g, 10 porções de maconha pesando 173,17 g, 5 porções de crack pesando 165,89 g e 9 porções de cocaína pesando 578,02 g.).

Soma-se a isso o concreto
risco de reiteração delitiva.

Conforme bem pontuado pela autoridade coatora e pelo Desembargador plantonista, o paciente responde a outra ação penal (processo no 1011083-70.2024.8.11.0002) por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal).

Tal circunstância não é um mero detalhe em sua folha de antecedentes; é um indicativo robusto de que o paciente,
valendo-se de sua expertise como despachante
, possui uma propensão a se envolver em atividades ilícitas relacionadas a veículos, exatamente o núcleo de sua suposta função na organização criminosa ora investigada.

A existência de procedimentos criminais em curso por delitos da mesma natureza ou que revelem um
modus operandi
semelhante é elemento válido para aferir o risco de reiteração, conforme o Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Quanto à tese de ausência de contemporaneidade, esta não se sustenta. A prisão foi decretada no bojo de uma investigação complexa, que demandou tempo para a análise de dados telemáticos e o cruzamento de informações.

Em se tratando de organização criminosa, a contemporaneidade não se afere apenas pela data da apreensão da droga, mas pela persistência do risco que a liberdade de seus membros representa para a ordem pública.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Em reforço, colaciono recente julgado da Corte Cidadã:

[...]
não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que o objeto de investigação é a atuação de integrantes de uma organização criminosa que continuou plenamente ativa com a suposta prática delitiva
, conforme constou do acórdão impugnado -
conquanto se alegue que os diálogos envolvendo o paciente teriam ocorrido no ano de 2022, extrai-se que a prisão imposta ao paciente decorre de apurações mais recentes, embasadas no resultado do afastamento do sigilo telemático dos investigados que transcorreram de apreensões de entorpecentes efetuadas nos anos de 2022 e 2023 e investigações que culminaram em diversas medidas judiciais
no âmbito da operação designada de "Olho de Vidro" no ano de 2024, das quais algumas resultaram em prisões em flagrante, a indicar a perpetuação das práticas criminosas por parte da organização criminosa investigada.
Trata-se, pois, de crime permanente, justificando-se a segregação cautelar como forma de desarticulação e interrupção das atividades criminosas
.
(HC n. 986.803/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 24/9/2025).

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de desarticular a estrutura logística e financeira da organização criminosa,
“demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”
(RCD no RHC n. 214.910/PB, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de JOÃO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026